Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728439-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERREIRA DE ANDRADE ALVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por THAÍS FERREIRA DE ANDRADE ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em autos de ação de obrigação de fazer (PJe no 0730757-29.2021.8.07.0001), que indeferiu pedido de tutela pelos seguintes fundamentos: 1) ausência de prova no sentido de que o indeferimento da inscrição preliminar se deu por ausência de envio de todos os documentos exigidos no edital do concurso público (provimento de vagas no cargo de Procurador do Estado da Paraíba); 2) ausência de vedação legal para que a banca examinadora exija o envio de outros documentos além do diploma de conclusão de curso e indefira a inscrição do mesmo modo; 3) ausência de encaminhamento dos demais documentos a tempo e modo, conforme as regras do edital. Requereu o deferimento da tutela de urgência em grau de recurso para garantir sua participação em todas as fases do concurso (provas objetiva e subjetiva) no dia 5/9/2021; no mérito, a confirmação da medida liminar e o provimento do recurso, com fixação de multa diária, se necessário. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 28768880). Contrarrazões apresentadas (ID 29792863), oportunidade em que foi informada a extinção do processo por sentença que homologou o pedido de desistência. Em virtude da extinção do processo originário, sem resolução do mérito, por sentença homologatória de pedido de desistência da ação (ID 105254308 – autos originários), houve, por conseguinte, a perda do objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso e, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator